Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. COBRANÇAS INDEVIDAS. ERRO INJUSTIFICADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONDUTA COMERCIAL REPROVÁVEL. GRAVE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Apelação cível interposta em ação declaratória de nulidade c/c repetição de indébitos e condenação em danos morais onde se discute eventual ocorrência de fraude na contratação dos empréstimos consignados em nome do autor.
2. A contratação mediante fraude configura falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), faz incidir sobre o réu a responsabilidade pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta dos fornecedores e os danos causados ao consumidor.
3. No tocante à pretensão de restituição em dobro dos valores pagos, imperioso reconhecer que se trata de fortuito interno, já que a fraude em questão se inclui no risco da atividade. Logo, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pelo consumidor, na forma dobrada.
4. O tratamento dispensado ao consumidor configura ato reprovável, capaz de causar angústia, irritação, sofrimento, desgaste e transtornos, o que denota situação de extremo desgaste e grave violação aos atributos da personalidade (art. 5o, V e X, CF), motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
5. Recurso conhecido e desprovido.